Tribunal: TJDFT
Processo: 0703906-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703906-50.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., A. J. B. S., D. A. B. S., DEISY LUCIDE OLIVEIRA BARROS SIQUEIRA, RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS SIQUEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DEISY LUCIDE OLIVEIRA BARROS SIQUEIRA, RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS SIQUEIRA EMBARGADO: RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS SIQUEIRA, DEISY LUCIDE OLIVEIRA BARROS SIQUEIRA, D. A. B. S., A. J. B. S., AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALEXANDRE DOS SANTOS SIQUEIRA, DEISY LUCIDE OLIVEIRA BARROS SIQUEIRA D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelos Embargantes, intimem-se os Embargados para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 7 de março de 2022 11:58:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador